Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-42.2019.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1001995-42.2019.8.11.0015
RECORRENTE: ISAURA CELESTINO DOS SANTOS
RECORRIDO: ITAÚ UNIBANCO S/A
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 74163499) interposto por ISAURA CELESTINO DOS SANTOS, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 59813979):
“RAC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO BANCÁRIA – EMPRÉSTIMO PESSOAL CONTRATADO MEDIANTE O USO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL – UTILIZAÇÃO DE UM DOS CANAIS DE AUTOATENDIMENTO (CAIXA ELETRÔNICO) – ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO POR ERRO – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – OPERAÇÃO VÁLIDA – DESCONTOS DEVIDOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO BANCO PROVIDO – RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO.
1 - Com a implantação do CDC, o artigo 6o, inciso VIII, trouxe a facilitação da defesa dos direitos do consumidor com a inversão do ônus da prova, desde que, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências. Na espécie, não se verifica a verossimilhança nas alegações do mutuário capaz de impor ao Banco todo o fardo probatório.
2 – O vício de vontade, a fim de alterar o verdadeiro consentimento das partes para encobrir a real intenção do negócio, deve ser devidamente demonstrado por quem alega, o que não se percebe no caso dos autos.
3 - Ausente à prova de que, em 08/11/2016, a consumidora foi induzida a erro pelo atendente do Banco para contratar empréstimo na modalidade consignada, é de rigor a validação da operação bancária contratada pelo canal de autoatendimento, de empréstimo pessoal.
4 – Se todos os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, fica prejudicada a análise do recurso interposto pela consumidora, cuja pretensão era o acolhimento dos pedidos não admitidos pela Juíza sentenciante”. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Apelação n. 1001995-42.2019.8.11.0015, Relatora: Desa CLARICE CLAUDINO DA SILVA, j. em 30/09/2020).
Opostos Embargos de Declaração (id 61682498), estes foram rejeitados no acórdão de 69384952.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação interposta em face da sentença proferida pela Juíza da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória cumulada com Indenizatória, ajuizada por Isaura Celestino dos Santos contra o Banco Itaú Unibanco S.A.
A Recorrente alega violação aos artigos 4o, I, II, alínea “c”, e IV; 6o II; III; IV; V; VI; VII e VIII; 14; 39, I, IV e V; 42, parágrafo único, 46, 47, 51 § 1o, III, e 52 da Lei n. 8.078/90, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que “restou incontroversa a violação aos dispositivos das leis supra transcritas, na medida em que o Banco Recorrido impõe ao consumidor modalidade de crédito desmedidamente lucrativa para si; mas por outro lado, avassaladoramente desastroso para o consumidor, levando -o a um estado de precariedade; mediante taxa s de juros e encargos demasiadamente altos, com extrapolação da margem consignável; gerando sem dúvidas , um desequilíbrio contratual entre as partes e desvantagem excessiva e desproporcional à parte Recorrente”. (id 74163499 - p. 15)
Assevera que “ao contrário da pretensão manifestada pela Recorrente, que lhe seria compatível e mais favorável, o Banco Recorrido decidiu imputa r - lhe outra linha de crédito, cujo modo de amortização enseja retenção de quase 100% de sua única fonte de renda, tendo infringido a efetividade do princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial da consumidora”.
Aduz que “não tinha conhecimento da natureza e peculiaridades do contrato a si imputado, motivo pelo qual a ineficiência d e informações pelo prestador do serviço acarreta a obrigação d e reparar os danos consequentemente advindos à consumidora, com fulcro no artigo 14 do CDC; mesmo porque, advém de responsabilidade OBJETIVA, e decorre de determinação LEGAL e EXPRESSA”.
Recurso tempestivo (id 74164499) e isento de preparo (id 74173482).
Contrarrazões no id 77314966.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 4o, I, II, alínea “c”, e IV; 6o II; III; IV; V; VI; VII e VIII; 14; 39, I, IV e V; 42, parágrafo único, 46, 47, 51 § 1o, III, e 52 da Lei n. 8.078/90, está amparada na assertiva de que o Banco Recorrido impôs ao consumidor modalidade de crédito desmedidamente lucrativa para si, e mais prejudicial para o consumidor, mediante taxa s de juros e encargos demasiadamente altos, com extrapolação da margem consignável, gerando desequilíbrio contratual entre as partes.
No entanto, constou do acórdão recorrido que “o que consta do conjunto fático-probatório são as provas de que a Apelada tem acesso ilimitado à sua conta corrente pelo canal de autoatendimento e, de livre e espontânea vontade, contratou empréstimo pessoal no valor de R$ 11.000,00 (onze mil reais), mediante juros remuneratórios de 5,50% ao mês, o qual foi creditado imediatamente na sua conta corrente, assumindo 52 (cinquenta e duas) parcelas de R$ 831,50 (oitocentos e trinta e um reais e cinquenta centavos), debitadas na sua conta bancária, e não no benefício previdenciário”.
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE PENSÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INSTRUMENTO DE TRANSAÇÃO. BENEFÍCIO DE RENDA VITALÍCIA TRANSFORMADO EM RENDA POR PRAZO DETERMINADO. APLICAÇÃO DO CDC. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO. VICIO DE VONTADE. ANULAÇÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. ‘O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às entidades abertas de previdência complementar, não incidindo nos contratos previdenciários celebrados com entidades fechadas’ (Súmula 563/STJ).
2. Como bem destacou o julgado, é ‘possível concluir que se todas as informações tivessem sido prestadas com a clareza que a resposta a notificação extrajudicial foi, por certo que a apelada dificilmente teria anuído aos termos de transação’.
3. A alteração da conclusão do acórdão recorrido no sentido do descumprimento de dever de informação e desvantagem exagerada ao consumidor demandaria o reexame das provas dos autos e do contrato celebrado entre as partes. (Súmula 7 do STJ).
4. Inexistindo impugnação específica, como seria de rigor, aos fundamentos da decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida. Incide na espécie o disposto no arts. 932, III e 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e a Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
5. Ao repisar os fundamentos do recurso especial, a parte agravante não trouxe, nas razões do agravo interno, argumentos aptos a modificar a decisão agravada, que deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
6. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1369098/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/11/2020, DJe 23/11/2020). (g.n.)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.